Tribunal: TJSP
Processo: 1108221-85.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização - Prestação de serviço de transporte aéreo – Extravio temporário bagagem, por seis dias, depois do desembarque - Falha na prestação de serviço - Responsabilidade configurada – Dano moral – Ocorrência - Prova – Desnecessidade – Dano "in re ipsa" – Indenização moral arbitrada em R$ 2.000,00 – Sentença mantida - Honorários recursais - Cabimento -

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização - Prestação de serviço de transporte aéreo – Extravio temporário bagagem, por seis dias, depois do desembarque - Falha na prestação de serviço - Responsabilidade configurada – Dano moral – Ocorrência - Prova – Desnecessidade – Dano "in re ipsa" – Indenização moral arbitrada em R$ 2.000,00 – Sentença mantida - Honorários recursais - Cabimento - Honorários advocatícios impostos à ré majorados de 10% para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC - Recursos desprovidos.